Tribunal: TJMT
Processo: 1021152-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021152-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGANTE), MARTHA REGINA DE SOUZA TOLEDO - CPF: 201.817.441-04 (EMBARGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RENAULT DO BRASIL S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1021152-75.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” de n. 1004042-08.2019.8.11.0041 onde litiga com MARTHA REGINA DE SOUZA TOLEDO perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 121803956 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 123028452 que servem os presentes embargos de declaração para sanar: (i) o erro de premissa fática em relação ao correto prazo de garantia contratual (33 meses) e, por conseguinte, a integração do v. acórdão mediante correto cômputo do prazo decadencial do art. 26, § 3o, do CDC ao caso; (ii) a omissão do v. acórdão que não analisou o argumento recursal de que a inversão do ônus da prova não quer dizer que deva ser invertido o ônus financeiro da prova pericial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral ajuizada por MARTHA REGINA DE SOUZA TOLEDO TEIXEIRA em desfavor de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e RENAULT DO BRASIL S/A, alegando que adquiriu, em 16/12/2015, o veículo Clio Expression 1.0 16V 5P, Prata Etoile, Marca Renault, no valor de R$ 36.890,00 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa reais), ano/modelo 2015/2016.

Sustenta que, em maio de 2017, o veículo foi levado até a concessionária por problemas que surgiram no passar dos anos, os mesmos iniciaram com dificuldade de desacionar a trava de freio de mão, barulhos nas rodas traseiras, guarnições do para-brisa que se soltam, pestanas do vidro dianteiro, caixa de som que parou de funcionar e a tampa do farol de neblina que se soltou.

Alega que na revisão de 2018 apontou os defeitos e a concessionaria informou a necessidade da troca do amortecedor e a batente do veículo, sem explicações algumas. Porém, em junho de 2018, o carro começou a apresentar problemas no fechamento da porta dianteira, o qual foi levado à concessionária.

Já no mês seguinte o veículo novamente apresentou problemas, agora no pedal do freio e foi levado a concessionária.

Argumentou que, devido a esses defeitos recorrentes, ajuizou a demanda requerendo a substituição do produto defeituoso ou a restituição da quantia paga pelo veículo, conforme faculdade prevista no artigo 18, §1o, do CDC, bem como indenização a título de danos morais, diante de todo o transtorno vivenciado pela autora, na tentativa de solução para o seu problema.

Citada, a Ré RENAULT DO BRASIL S/A apresentou contestação arguindo, como prejudicial de mérito, a decadência de eventual direito à substituição do veículo, requerendo fosse o processo extinto, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, a autora pugnou pela produção de provas documentais, testemunhais e periciais, com objetivo de demonstrar os defeitos existentes no veículo; ao passo que a Ré SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA requereu a produção de prova oral, documental e pericial mecânica; e a Ré RENAULT DO BRASIL S/A requereu a produção de prova oral e documental suplementar após a realização da perícia.

Ao sanear o feito, o Magistrado de piso rejeitou a prejudicial de mérito arguida pela Ré RENAULT DO BRASIL S/A e determinou a inversão do ônus da prova, devendo as requeridas apresentarem nos autos todas as Ordens de Serviços (OS) de atendimento do veículo mencionado na inicial, desde a aquisição pela autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Ainda entendeu pertinente e necessária a produção de prova pericial e nomeou perito.

Irresignada, a parte Ré RENAULT DO BRASIL S/A interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de reconhecer a decadência e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Nos termos do disposto no art. 26, II e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, cuidando-se de vício oculto em bem durável, p razo decadencial para a reclamação, de 90 (noventa) dias, tem início no momento em que evidenciado o vício.

Contudo, o prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto, também de acordo com o artigo 26, do CDC, não corre durante período de garantia contratual.

A garantia legal (art. 26 do CDC) é obrigatória, enquanto a contratual é oferecida pelo fabricante como um atrativo ao consumidor. Não pode esta, por conseguinte, ser suprimida pela primeira, até porque não guardam nenhuma incompatibilidade. Ao contrário, a garantia contratual estende a legal.

Por isso, o termo inicial do prazo decadencial do CDC somente tem curso a partir do momento em que se encerrar a garantia contratual.

Esse entendimento foi firmado pelo STJ, cuja ementa transcrevo:

“CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZOS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA LEGAL E PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO ATINENTES À GARANTIA LEGAL.- No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação.- Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros.- O CDC apresenta duas regras distintas para regular o direito de reclamar, conforme se trate de vício de adequação ou defeito de segurança. Na primeira hipótese, os prazos para reclamação são decadenciais, nos termos do art. 26 do CDC, sendo de 30 (trinta) dias para produto ou serviço não durável e de 90 (noventa) dias para produto ou serviço durável. A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço vem regulada no art. 27 do CDC, prescrevendo em 05 (cinco) anos.- A garantia legal é obrigatória, dela não podendo se esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal.- A lei não fixa expressamente um prazo de garantia legal. O que há é prazo para reclamar contra o descumprimento dessa garantia, o qual, em se tratando de vício de adequação, está previsto no art. 26 do CDC, sendo de 90 (noventa) ou 30 (trinta) dias, conforme seja produto ou serviço durável ou não.- Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão contidos no art. 26 do CDC, a lei não estabelece prazo de reclamação para a garantia contratual. Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 967.623/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 29/06/2009)

Veja-se que, no caso, o termo final da garantia estava previsto para Janeiro de 2019 e a demanda foi ajuizada em 29/01/2019. Deste modo, não há que se falar em perda do direito ou do direito de ação por conta do decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 26, II do CDC.

Acerca da irresignação quanto à inversão do ônus da prova, constata-se dos autos que a parte Autora, ora agravada, é hipossuficiente em relação à requerida, ora agravante, posto que a hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Caberá à parte Ré demonstrar a inexistência do alegado direito do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

É interessante registrar que a inversão do ônus da prova foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art. 6o, VIII, do CDC, que institui como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.”

Portanto, cabe ao juiz decidir pela inversão do ônus da prova se forem verossímeis as alegações ou for hipossuficiente o consumidor.

Vale dizer, deverá o Magistrado determinar a inversão. E ela se dará pela decisão entre duas alternativas: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

Mas, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide.

E, já que é assim, o momento processual mais adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador.

Pela análise dos autos, vê-se que andou bem o Magistrado de piso, pois a parte autora logrou êxito ao comprovar a verossimilhança de suas alegações e a sua hipossuficiência.

Assim, plenamente possível a aplicação da norma descrita no art. 6o, VIII, do CDC, que garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZERO KILÔMETRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. REPARO. ART. 18, § 1o, DO CDC. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. No caso dos autos, verificada a relação de consumo estabelecida entre as partes, bem como a vulnerabilidade do recorrido, é possível a inversão do ônus da prova. 3. No caso, o acolhimento da tese recursal de que não houve comprovação de nenhum ato ilícito ou prova dos vícios no veículo exigiria o reexame das circunstâncias fáticas, procedimento vedado em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Na hipótese, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta dias), conforme previsto no § 1o do art. 18 do CDC, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço ou pelo abatimento proporcional. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1726044/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021)

Ademais, a Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a inversão do ônus da prova, na demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, constitui regra de julgamento, nos termos do art. 12, §3o, do CDC.

Confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 12, § 3o, INC. II. REGRA DE JULGAMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não ofende o art. 1.022 do CPC/2015 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto, a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, decorrendo de determinação legal expressa (Lei 8.078/1990, o art. 12, § 3o, inc, II). 3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada. 4. Agravo interno e recurso especial aos quais se dá provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.467.537/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 26/11/2019, DJe 4/2/2020). Destaquei.

Por fim, verifica-se dos autos que a parte agravante/requerida pugnou pela produção de prova pericial, de modo que não se pode atribuir seu custeio à parte autora isoladamente.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo decadencial do CDC somente tem curso a partir do momento em que se encerrar a garantia contratual.

No caso, o termo final da garantia estava previsto para Janeiro de 2019 e a demanda foi ajuizada em 29/01/2019. Deste modo, não há que se falar em perda do direito ou do direito de ação por conta do decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 26, II do CDC.

A Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a inversão do ônus da prova, na demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, constitui regra de julgamento, nos termos do art. 12, §3o, do CDC.

Constata-se, ainda, que a parte Autora, ora agravada, é hipossuficiente em relação à requerida, posto que a hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022